Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703086-70.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BYANCA CURCINO PARANAGUA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por Byanca Curcino Paranaguá (ID 62954218) por meio da qual articula que, “à luz do artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), a gratuidade da justiça pode ser formulada no processo a qualquer momento, em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença”. Assim, segundo seu entendimento, “mesmo que a sentença ou acórdão já tenham transitado em julgado, a parte ainda pode solicitar a gratuidade da justiça se demonstrar que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios”. E que, “se concedida, a gratuidade da justiça pode suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 98, § 3o, do CPC e, isso é especialmente relevante para evitar a execução dessas despesas contra a parte que não tem condições financeiras de pagá-las”. Noticia que o Superior Tribunal de Justiça, na Pet no REsp 2129888/DF, interposto contra o acórdão proferido na apelação cível n. 0703086-70.2022.8.07.0009, deferiu seu pedido de gratuidade de justiça, considerando-a hipossuficiente, “ressalvando, entretanto, a impossibilidade de a concessão da gratuidade concedida ter efeitos retroativos”. Alude não ter condições de arcar com a verba sucumbencial que lhe foi imposta nestes autos, especialmente os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuído inicialmente em R$100.000,00 (cem mil reais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Requer, portanto, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 2. O Acórdão n. 1896171, referente à apelação cível n. 0703086-70.2022.8.07.0009 foi julgado em 31/7/2024, e não havia nos autos pedido de concessão de gratuidade de justiça deduzido pela peticionante. O pedido foi deduzido somente via Pet no REsp n. 2129888/DF, com respectivo deferimento. Esclarece-se que o REsp n. 2129888/DF foi interposto contra o Acórdão n. 1752114, proferido pela 5a Turma Cível, nos autos da ação de usucapião de imóvel n. 0009206-49.2017.8.07.0009, ajuizada por Fabiana de Oliveira Lima contra a peticionante, Byanca Curcino Paranaguá. Agora, nestes autos, referente à ação de imissão na posse ajuizada por Byanca Curcino Paranaguá contra Fabiana de Oliveira Lima, relativo ao mesmo imóvel discutido na ação de usucapião e após o julgamento da apelação interposta pela ré (Fabiana), é que a autora/recorrida (Byanca), após a sua sucumbência, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, Como relatado, o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp n. 2129888/DF, em decisão de 1/8/2024, considerou que, “diante da documentação apresentada, verifica-se que ficou evidenciada insuficiência de recursos a justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça”. Consequente, deferiu o pedido. Prestigiando-se a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser estendido o benefício à requerente nestes autos. Com efeito, a declaração de ajuste do imposto de renda sobre a pessoa física, ano-calendário 2023, aliada aos extratos bancários anexados aos autos (ID 62954222), é suficiente para atestar a hipossuficiência econômica da parte. Ocorre que, como bem assentado pelo Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp n. 2129888/DF, “apesar de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar as condenações em despesas processuais e honorários advocatícios anteriores” (ID 62954223). Assim, Sua Excelência deferiu “o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos”. Esse também é o entendimento prevalente neste e. TJDFT: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. No caso, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao apelante. 4. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1880948, 07115591720238070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA LEI N. 8.245/1991. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. INVIABILIDADE. IPTU. COBRANÇA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA EM QUE HOUVE CONDENAÇÃO. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser requerida em sede recursal (artigo 99, do CPC), o deferimento da benesse não possui eficácia retroativa, somente irradiando efeitos a partir da sua concessão. (...) 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1798431, 07411013520228070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, considerando que o pedido de gratuidade de justiça foi deduzido após o julgamento da apelação, o benefício concedido não alcança despesas e verbas processuais até então fixadas. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, ressalvando que a sua concessão opera efeitos prospectivos (ex nunc), não retroagindo a momento anterior. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o decurso de prazo referente ao Acórdão n. 1896171, disponibilizado no DJE em 2/8/2024, consoante certidão ao ID 62453938. Exclua-se a decisão ao ID 63028698, porque referente a autos distintos. Brasília, 21 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora